Tribunal: TJDFT
Processo: 0724012-85.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO REGULAR DAS PARCELAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexigibilidade da dívida de R$18.441,32, vinculada ao contrato número 748391365; b) condenar a ré a promover a respectiva baixa junto aos seus sistemas internos e aos órgãos de proteção ao crédito; c) condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 81674384), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. Conexão. Os processos indicados estão em fases processuais distintas de julgamento. E os contratos financeiros que embasaram os respectivos processos são diversos, afastando a identidade de causas necessária ao reconhecimento da conexão. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. Segundo o contexto probatório, embora quitadas as parcelas mensais do empréstimo financeiro consignado, o nome do autor foi indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, o que caracteriza o dano moral in re ipsa, conforme reconhecido na sentença.
7. A restrição creditícia do nome do autor ocorreu em maio de 2025 e não há prova de que tenha sido excluída (ID 81674378 - Pág. 9), fato que, associado aos demais elementos probatórios, revela que o valor arbitrado não guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se insuficiente para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Segundo os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando atender o caráter punitivo e preventivo, promovo a majoração do valor para R$4.000,00 (quatro mil reais), em consonância com os julgados das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor para fins de apresentação de recurso inominado. Em face dos critérios legais definidos, arbitro os honorários do advogado dativo do autor em R$500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n.a.